Tribunal: TJMT
Processo: 1007505-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007505-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 418.785.402-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JEFFERSON BIANCHI GOMES - CPF: 046.292.162-00 (VÍTIMA), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
2.
CONTRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA PARA O ELASTECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL
- INÚMEROS
PEDIDOS
DE
REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA EM PRIMEIRO GRAU – MANEJO DE 02
HABEAS CORPUS
E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PERANTE ESTE EG. SODALÍCIO
– LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS –
3.

INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP
– PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ –
4.

ORDEM DENEGADA.

1.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir.

2.

Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados 02 (dois) habeas corpus e Recurso em Sentido Estrito perante este eg. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito.

3.

Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR.a SÔNIA BISPO

PACIENTE:

VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT
,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1001377-50.2021.811.0105 (PJe), em que investigado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, perpetrado em face de
Jefferson Bianchi Gomes.

De início, a fimatária do
writ
esclarece que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório em
15/11/2021
e, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1a instância, permanece segregado desde então.

Nesse contexto, como única vertente ensejadora, a causídica defende a ocorrência de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sustentando-o sob a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal
, porquanto a última decisão que apreciou o
status

libertatis
do beneficiário foi proferida em
15/12/2021
, ou seja, há mais de 157 (cento e cinquenta e sete) dias
, e até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não manifestou-se acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva; a configurar expressa
violação à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19
.

Diante de tudo que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de anular a decisão que decretou a prisão preventiva imposta ao increpado, concedendo-lhe a liberdade provisória, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos disponíveis do ID 125392670 ao ID 125392679.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelos HCs n.o 1022373-93.2021.811.0000 e n.o
1006194-50.2022.8.11.0000
, bem como pelo RESE no 1005583-97.2022.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
125592656) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 128381165.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 129230178).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
encontra-se provisoriamente segregado em razão da existência de fortes indícios de que seria o responsável pelo crime de
homicídio qualificado tentado
perpetrado em face da vítima
Jefferson Bianchi Gomes.

Ao que ressai da prova pré-constituída,
no
dia
25/10/2021
,
o favorecido nessa ordem
se encontrava sentado debaixo de uma árvore em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Zico”, quando por volta das
15h30min,
a pessoa de
Jefferson Bianchi Gomes
chegou ao local em uma moto
cicleta acompanhado de um terceiro e, após desembarcar do ciclomotor, solicitou a senha de acesso à rede sem fio de
internet
da lanchonete.

Consta, ainda, que enquanto o ofendido conversava com o proprietário do estabelecimento comercial,
o ora paciente
teria se dirigido até a motocicleta e, sem dizer uma só palavra, retirou a chave da ignição; todavia, a ação foi percebida por
Jefferson
que, muito embora tenha solicitado a devolução das chaves à
VALDINES
, teve o pedido ignorado pelo increpado – que, sem maiores explicações, entrou em seu automóvel e deixou o local.

Passados cerca de dez minutos,
VALDINES
teria retornado ao “Bar do Zico” e, supostamente imbuído de
animus necandi
, sacou uma arma de fogo e disparou contra a cabeça e o tórax de
Jefferson Bianchi Gomes
– que, conquanto tenha buscado abrigo no interior da lanchonete, acabou sendo gravemente ferido pelos projéteis.

Na sequência,

o favorecido nessa ordem
proferiu ameaças de morte contra a testemunha
Francisco Erivaldo Ferreira Costa
, entrou em seu veículo e foragiu do local, tomando rumo ignorado; enquanto a vítima foi socorrida por populares e encaminhada à uma unidade de saúde.

Após algumas diligências investigativas, em
28/10/2021,
a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA (autos no
1001322-02.2021.8.11.0105)
, o que restou acolhido pelo MM Juiz de 1o grau no dia
09/11/2021
, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
garantia da aplicação da lei penal
; sendo a respectiva ordem prisional devidamente cumprida na data de
15/11/2021
, estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

O processo seguiu sua regular tramitação na Comarca de origem e, no dia
19/11/2021
, o i. Ministério Público
ofertou denúncia
em desfavor de
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
, imputando-lhe o suposto cometimento do crime tipificado no
art. 121, §2o, incs. II e IV
c/c art. 14, II,
ambos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pelo MM. Juiz de 1o grau em
26/11/2021
, instaurando-se a
Ação Penal n.o 1001377-50.2021.811.0105 (PJe)
, oportunidade em que determinada a citação pessoal do denunciado para responder à acusação.

Irresignada, em
10/12/2021
, a i. Defesa impetrou o
Habeas Corpus
n.o
1022373-93.2021.8.11.0000
, o qual foi devidamente apreciado e teve a ordem denegada pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, na sessão de julgamento do dia
09/02/2022
.

Constata-se ainda das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que, no dia
15/12/2021
,
nos autos da medida cautelar no 1001322-02.2021.8.11.0105,
a defesa formulou

pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente; o qual foi apreciado e indeferido pelo d. magistrado singular na data de
17/12/2021
, tendo a defesa desafiado a decisão mediante a

interposição de Recurso em Sentido Estrito
.

Devidamente citado, o réu apresentou sua resposta à acusação em
25/01/2022
, ocasião em que formulou novo pedido de liberdade provisória, tendo o i. Órgão acusatório pugnado pelo indeferimento do pleito de revogação do claustro provisório em
07/02/2022.

Na sequência, foi juntado aos autos da ação penal de origem a decisão que indeferiu o pedido de revogação da constrição cautelar, proferida nos autos no 1001322-02.2021.8.11.0105, contra a qual a defesa havia interposto Recurso em Sentido Estrito. Ato contínuo,
após a apresentação de contrarrazões pelo
Parquet
e prolação de juízo de retratação, os autos da ação penal foram remetidos à esta Corte de Justiça no dia
25/03/2022
.

Ao ser apreciado por este Sodalício, o
RESE
distribuído sob
no
1005583-97.2022.8.11.0000 foi
extinto monocraticame
nte por decisão prolatada no dia
24/05/2022
, haja vista a inadmissibilidade do
Stricto Sensu
em face de decisão que indefere pedido de revogação da prisão provisória.

Em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício, constata-se que, após o trânsito em julgado da decisão que não conheceu o Recurso em Sentido Estrito, os autos da ação penal retornaram à instância de origem, ocasião em que a defesa interpôs novo pedido de revogação da constrição cautelar em
08/06/2022
.

Diante do novel pleito liberatório, o juízo de origem abriu vistas ao Ministério Público, para então deliberar acerca da designação da audiência de instrução e julgamento;
estando os autos da aludida ação penal, atualmente, aguardando a manifestação do
Parquet
.

À vista disso, e ao revés do alegado pela defesa, observo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação penal originária, que tramita há poucos meses, máxime se levarmos em conta que
se trata de processo submetido ao rito dos crimes dolosos contra a vida
,
de modo que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, pois as circunstâncias do caso concreto justificam um maior elastério na instrução processual, sem que se caracterize afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Tal conclusão deriva do fato de que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de serem mitigados em razão das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, a verificação do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério meramente aritmético, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na regular tramitação da ação penal (
ex vi:
HC 510.256/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

Por consequência, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, a toda evidência, não ocorre na hipótese versada.

Muito pelo contrário, ao que parece, o d. magistrado de primeiro grau vem tomando todas as medidas cabíveis para conferir celeridade ao feito, impulsionando-o sempre que necessário, a fim de que a prestação jurisdicional seja conferida aos sujeitos processuais dentro do menor interregno possível.

Demais disso, não passa despercebido que, além de
02 (dois)
habeas corpus
e Recurso em Sentido Estrito manejados nessa instância revisora, a i. Defesa formulou

inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em 1a grau
, o que, em certa medida, contribui para um alargamento no trâmite processual, por exigir a remessa do feito ao i. Ministério Público para colhimento de seu parecer, para, empós, serem os pedidos liberatórios analisados pelo julgador.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual
” (RHC: 65386 MT 2015/0279828-6, Relator: Ministro JOEL ILA PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5- QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 19/05/2017).

Desta feita, há de se concluir que as particularidades do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração,
ao revés do alegado pela defesa, não se apresenta desarrazoado
.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pela impetrante no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação da impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente e com a suposta inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos da
ação penal n.o 1001377-50.2021.811.0105 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022